Tribunal: TJSP
Processo: 2236133-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPARAÇÃO CIVIL. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO AUTOR AGRAVANTE. CONTRATO DE MÚTUO NULO. CONDENAÇÃO DO RÉU AGRAVADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu o caráter alimentar das verbas indenizatórias fixadas na r. sentença exequenda. Pretensão do exequente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPARAÇÃO CIVIL. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO AUTOR AGRAVANTE. CONTRATO DE MÚTUO NULO. CONDENAÇÃO DO RÉU AGRAVADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu o caráter alimentar das verbas indenizatórias fixadas na r. sentença exequenda. Pretensão do exequente de reforma. DESCABIMENTO: As verbas indenizatórias previstas no título executivo judicial não constituem prestação alimentícia. Dívida não alimentar porque visa apenas à reparação de danos. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Pretensão do advogado do credor agravante de majoração do valor da penhora sobre os créditos de honorários advocatícios a que faz jus o ora devedor agravado em outro processo, para a satisfação da verba honorária de mesma natureza fixada nestes autos. DESCABIMENTO: Valor bem fixado pelo Juízo a quo, com base nos arts. 833, § 2o e 529, § 3o, ambos do CPC. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de nulidade da impugnação à penhora, sob a alegação de suspensão do advogado em causa própria subscritor da referida peça processual. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26392
Registro: 2020.0000082493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236133-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante JULIANO
VASCONCELOS COUTO, é agravado REINALDO GARCIA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
2
VOTO No 26392
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236133-62.2019.8.26.0000

FRANCA
AGRAVANTE: JULIANO VASCONCELOS COUTO (repres. p/ sua
genitora Maria Imaculada Peixoto Couto)
AGRAVADO: REINALDO GARCIA FERNANDES (advogado em causa
própria)
Interessado: Banco do Brasil S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C.
REPARAÇÃO CIVIL. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO
AUTOR AGRAVANTE. CONTRATO DE MÚTUO NULO.
CONDENAÇÃO DO RÉU AGRAVADO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
LUCROS CESSANTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que não reconheceu o caráter alimentar das
verbas indenizatórias fixadas na r. sentença exequenda. Pretensão
do exequente de reforma. DESCABIMENTO: As verbas
indenizatórias previstas no título executivo judicial não constituem
prestação alimentícia. Dívida não alimentar porque visa apenas à
reparação de danos. Decisão mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Pretensão
do advogado do credor agravante de majoração do valor da
penhora sobre os créditos de honorários advocatícios a que faz jus
o ora devedor agravado em outro processo, para a satisfação da
verba honorária de mesma natureza fixada nestes autos.
DESCABIMENTO: Valor bem fixado pelo Juízo a quo, com base
nos arts. 833, § 2o e 529, § 3o, ambos do CPC. Decisão mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Pretensão de nulidade da impugnação à penhora, sob
a alegação de suspensão do advogado em causa própria subscritor
da referida peça processual. NÃO CONHECIMENTO: A r.
decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a
apreciação em segunda instância e em sede de agravo de
instrumento para evitar a supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 197/199 do processo no 0005470-45.2019.8.26.0196, relativo à
fase de cumprimento de sentença proferida na ação anulatória c.c.
indenizatória no 1009308-18.2015.8.26.0196 movida por Juliano Vasconcelos
Couto contra Reinaldo Garcia Fernandes e outro, que acolheu em parte a
impugnação do executado, ora agravado, para reduzir em cinquenta por cento
o valor penhorado no rosto dos autos no 0014653-74.2018.8.26.0196,
referente a crédito de verba honorária sucumbencial em favor do devedor, ora
agravado.
Em suas razões recursais o exequente agravante arguiu, em
preliminar, a nulidade da impugnação à penhora porque o agravado,
advogado em causa própria, está suspenso do exercício profissional de
advocacia. Pede a declaração de nulidade da impugnação à penhora e seu não
conhecimento. Requer que a verba indenizatória exequenda seja declarada de
natureza alimentar, tendo em vista que a reparação civil determinada no título
executivo judicial decorre de fraude em contrato de empréstimo consignado.
Prossegue sustentando a necessidade de majoração, do percentual de 50%
para 90%, da penhora sobre os créditos decorrentes de honorários
advocatícios a que faz jus o devedor agravado em outro processo por ele
patrocinado, para a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais ora
executados. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento
do recurso para a reforma da r. decisão.
O efeito foi deferido (fls. 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
4
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 37).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
provimento do recurso (fls. 43/44).
O agravo de instrumento foi distribuído por prevenção à
apelação no 1009308-18.2015.8.26.0196.
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte conhecida.
Trata a questão de ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com pedido de reparação civil movida por Juliano Vasconcelos
Couto (absolutamente incapaz) contra seu tio Reinaldo Garcia Fernandes e
Banco do Brasil S/A., julgada parcialmente procedente, para declarar nulo o
contrato de empréstimo consignado no 841566418, condenando apenas o
corréu Reinaldo ao pagamento de indenização por danos materiais
(R$47.817,94), morais (R$10.000,00) e lucros cessantes, por ter agido com
dolo e causado prejuízos ao autor em razão da contratação fraudulenta em
questão.
Em fase de cumprimento de sentença, foi realizada a penhora
do valor de R$14.384,02, no rosto dos autos no 0014653-74.2018.8.26.01996,
referente a crédito destinado ao pagamento de verba honorária sucumbencial
a que faz jus o executado agravado naqueles autos (fl. 14).
A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do
devedor para liberar a metade do valor penhorado, ficando mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
5
constrição do percentual de 50% para a satisfação dos honorários
advocatícios da parte adversa, considerando-se o caráter alimentar das
referidas verbas honorárias. Não foi acolhida a tese do autor de que as verbas
indenizatórias exequendas são de natureza alimentar (fls. 197/199 dos autos
de origem).
Registre-se que o agravado executado se conformou com o
decidido e não interpôs recurso contra tal decisão.
Como bem decidiu o Juízo a quo, o crédito do exequente
agravante não constitui verba de caráter alimentar.
No caso, verifica-se que não se trata de execução de
“prestação alimentícia” decorrente de obrigação relativa a direito de família.
Também não houve condenação em pensionamento.
Cabe anotar que as referidas verbas indenizatórias não estão
descritas no rol das verbas de natureza alimentar do artigo 833, IV do CPC,
notadamente, porque não se inserem no conceito de salário e correlatos: “Art.
833. (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o;”.
Com efeito, aplica-se por analogia, o disposto no parágrafo 1o
do artigo 100 da Constituição Federal: “Os débitos de natureza alimentícia
compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
6
pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações
por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude
de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência
sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste
artigo.”.
Ademais, consta dos autos que o contrato de empréstimo
consignado em questão foi liquidado antecipadamente com recursos próprios
da mãe do autor, provenientes de sua aplicação financeira em caderneta de
poupança (fls. 1/18 e 64/66 do processo principal).
Desta forma, eventual verba originalmente de natureza
alimentar restou descaracterizada pelo desvio de sua finalidade ao ser
aplicada como ativo financeiro disponível para operação bancária ao invés de
ser utilizada para a subsistência da parte credora.
Também não assiste razão à parte agravante em relação à
pretensão de majoração do percentual do valor da penhora realizada no rosto
dos autos (processo no 0014653-74.2018.8.26.0196), referente ao crédito de
verba honorária sucumbencial a que faz jus o advogado, ora agravado. Deve
ser mantida a penhora de cinquenta por cento do crédito dos honorários
advocatícios do devedor para a satisfação dos honorários do advogado do
credor, com base nos arts. 833, § 2o e 529, § 3o, ambos do CPC, porque tanto
o crédito em questão quanto o valor penhorado são verbas honorárias que têm
a mesma natureza alimentar. É de rigor o rateio dos valores.
Por fim, a parte do recurso que trata da nulidade da
impugnação à penhora, sob a alegação de suspensão do advogado em causa
própria subscritor da referida peça processual não merece ser conhecida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236133-62.2019.8.26.0000 -Voto no 26392
7
razão da ausência de interesse recursal, porque essa questão não foi apreciada
na r. decisão agravada e, diante disto, esse pedido não pode ser conhecido em
segundo grau, para evitar a supressão de instância. O agravante não teve esse
pedido apreciado pelo Juízo a quo.
Dessa forma, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso de
agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR